Tribunal: TJES
Processo: 5002435-33.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002435-33.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R TEIXEIRA RODRIGUES COMERCIO DE CARNES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002435-33.2025.8.08.0050.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
R TEIXEIRA RODRIGUES COMERCIO DE CARNES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE LINHA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA CARACTERIZADA. MULTA ABUSIVA. VALOR VÁRIAS VEZES SUPERIOR AO LIMITE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REFORMA PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de multa contratual no valor de R$ 1.543,95 (mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) e condenar a recorrente à restituição em dobro do referido montante.

2.

Em suas razões recursais, a operadora sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o serviço de telefonia constitui insumo para a atividade empresarial da recorrida. No mérito, defende a validade da multa por quebra de fidelidade e, primordialmente, a impossibilidade de restituição de valores ante a ausência de prova do efetivo desembolso pelo consumidor. Por sua vez, o recorrido defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, a licitude da cobrança da multa rescisória em face do negócio jurídico firmado e a existência de suporte probatório que autorize a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De início, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, agiu com acerto o magistrado sentenciante. Embora a recorrida seja pessoa jurídica, trata-se de microempresa que utiliza os serviços de telecomunicações como destinatária final e meio para sua atividade, não havendo revenda do serviço. Dessa forma, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada é impositiva diante do notório desequilíbrio técnico e informacional entre as partes, restando configurada a vulnerabilidade que autoriza a proteção do microssistema consumerista.

5.

No mérito, o acervo probatório demonstra a manifesta abusividade da multa imposta pela operadora, porquanto a exigência pecuniária destoa frontalmente dos limites estabelecidos no negócio jurídico firmado entre as partes. A cobrança de R$ 1.543,95 (mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) revela-se desprovida de lastro contratual, uma vez que a penalidade por rescisão antecipada limita-se a R$ 47,00 (quarenta e sete reais) por mês restante, evidenciando um excesso múltiplas vezes superior ao montante residual da fidelidade. Tal conduta viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, revelando o acerto da sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

6.

No que tange à repetição do indébito, o julgado comporta reforma. O exame acurado do caderno processual revela a ausência de qualquer comprovante idôneo de desembolso, inexistindo nos autos recibo de boleto autenticado ou registro de transferência bancária que ateste a saída efetiva de numerário do patrimônio da recorrida. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à restituição competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, inexistindo a prova material do pagamento, a condenação à repetição do indébito ensejaria enriquecimento sem causa.

7.

Desta feita, a proteção jurisdicional deve limitar-se à esfera declaratória, desconstituindo o débito indevido para impedir cobranças futuras ou negativações, mas afastando a obrigação de restituir valor cujo pagamento não restou cabalmente demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada apenas para
AFASTAR
a condenação à restituição de valores (simples ou em dobro), mantendo-se inalterada a declaração de inexigibilidade da multa contratual
e demais termos da sentença.

9.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)